Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARCELADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA. DESACERTO COMERCIAL. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de valores e de indenização por danos morais, em virtude de pedido de cancelamento de compra parcelada efetuada com cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. As razões do recurso e o pedido de reforma são suficientes para demonstrar o interno de recorrer. Ademais, no recurso inominado interposto pelo recorrente há impugnação específica dos argumentos da sentença. Não há, portanto, em ausência de razões do recurso. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Rejeita-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade civil do réu diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito.
4 – Responsabilidade civil. Administradora de cartão de crédito. Desacerto comercial na execução de contrato de prestação de serviços pagos com cartão. A administradora do cartão de crédito participa da cadeia de produção do serviço na medida em que processa o pagamento e cobrança das prestações a cargo do consumidor, mediante lançamento na fatura mensal e por isso responde por eventual fraude na forma da Súmula n. 479 do STJ. Contudo, a administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Neste quadro, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato. Neste sentido: “Consumidor. Cartão de crédito. Compra impugnada. Desacordo comercial. Impossibilidade de cancelamento da compra pelo administrador do cartão. Orientação ao consumidor para solicitar o cancelamento diretamente na loja. Procedimento não adotado pelo titular do cartão. Legitimidade passiva do administrador do cartão segundo a teoria da asserção. Ausência do nexo causal para responsabilidade do administrador do cartão. Improcedência dos pedidos. Sentença reformada.” (Acórdão 894025 Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES).
5 – Defeito na prestação do serviço. Chargeback. O site de informações da ré, em consonância com as cláusulas gerais do contrato (id30388425), informa sobre as possibilidades contestação de lançamento na fatura: a primeira por fraude e a segunda por cancelamento (desacerto comercial), hipótese em que a recomendação é buscar a solução junto ao estabelecimento. Nesta última hipótese não é possível à instituição financeira sobrepor-se às partes, pois não tem poder de decisão. Ademais, a segurança jurídica que se espera das operações da espécie não admitiria tal espécie de intervenção. Ausente, pois, fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão da autora. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.